Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701379-94.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILLA MIRELLE FELIX DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a fornecer transporte individualizado para a recorrente se submeter a hemodiálise. O acórdão confirmou a liminar deferida, em parte (ID 33098188). Em consulta ao PJE, verifico que o Ministério Público oficiou no processo de origem. Na vertente, porém, não foi intimado para se manifestar. Não obstante, abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o vício e eventual convalidação (art. 279 § 2o, CPC). (e) Brasília/DF, 22 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito